Tribunal: TJMT
Processo: 1021704-53.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021704-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TATIANE DUARTE CAVALCANTE - CPF: 045.635.431-01 (APELADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), RESIDENCIAL SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.634.842/0001-44 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1021704-53.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Residencial São José Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada:
Tatiane Duarte Cavalcante

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO – FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

A demora na liberação do “
Termo de Recebimento
” pela Prefeitura é inerente ao próprio empreendimento e deve ser prevista quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra, não havendo o que se falar em força maior.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

In casu, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1021704-53.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Residencial São José Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada:
Tatiane Duarte Cavalcante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Residencial São José Empreendimentos Imobiliários Ltda., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhe move Tatiane Duarte Cavalcante, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral e, diante da sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte pagará o patrono da parte adversa, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em apertada síntese, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que o atraso ocorreu por motivos de força maior ou razões alheias à sua vontade.

Segue sustentando que caso seja reconhecido o atraso, este foi de apenas três meses, período insuficiente para ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, bem como, dos honorários advocatícios fixados.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 84606491).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1021704-53.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Residencial São José Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada:
Tatiane Duarte Cavalcante

V O T O

Cinge-se dos autos que Tatiane Duarte Cavalcante ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra Residencial São José Empreendimentos Imobiliários Ltda., aduzindo que em 20.01.2015, as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, referente ao terreno localizado na quadra 37, lote 26, do empreendimento denominado “
Residencial São José”
.

Firme em seu propósito, sustentou que a previsão de entrega do imóvel era para o mês de agosto de 2015, sendo estipulado o prazo de tolerância de 6 (seis) meses, porém, até a data do ajuizamento da ação (14.07.2017), o bem ainda não havia sido entregue, tendo a demandada se limitado a informar que a Prefeitura não havia liberado os terrenos.

Diante disso, ajuizou a presente demanda visando a reparação material e moral correlatas.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral e, diante da sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte pagará o patrono da parte adversa, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante alega a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo em vista que o atraso ocorreu por motivos de força maior ou razões alheias à sua vontade. Alega que o recebimento da infraestrutura do loteamento foi solicitado à Prefeitura Municipal de Cuiabá dentro do prazo previsto, contudo, a Companhia de Abastecimento de Água de Cuiabá demorou a emitir o Termo de Recebimento, restando caracterizado o motivo de força maior.

Segue sustentando que caso seja reconhecido o atraso, este foi de apenas três meses, período insuficiente para ensejar a condenação em dano moral. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, bem como, dos honorários advocatícios fixados.

Pois bem.
Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do
STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.

1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

Visto isso, pelo que se denota dos autos, há
cláusula de tolerância prevista no contrato firmado entre as partes, a qual prorroga o prazo de entrega do imóvel por mais 6 (seis) meses.

Com efeito, a cláusula décima segunda do aludido pacto, prevê:

“(...) A VENDEDORA fica no dever de executar os serviços e obras de infraestrutura até o limite de 18 (DEZOITO) MESES, contados a partir do lançamento oficial, sendo que a
entrega dos serviços se dará até AGOSTO DO ANO DE 2015
, ressalvando-se, porém, motivos de força maior ou razões alheias à vontade da mesma.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estipulado o prazo de
tolerância de 6 (seis) meses
, para a entrega completa do empreendimento, contado a partir da data pactuada acima.”
(id. 84606450 - negritei)

Nesta esteira, a previsão de prorrogação da entrega da obra por 6 (seis) meses, prevista na clausula décima segunda, afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional.

Digo isso, porque é de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 6 (seis) meses, ou 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas. Neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período
...”.
(TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei)

Por conseguinte, o imóvel deveria ser entregue até o mês de fevereiro de 2016, conforme entabulado entre as partes, porém, até o ajuizamento da ação, ocorrido em julho de 2017, o lote ainda não havia sido entregue, evidenciando aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses de atraso.

Sendo assim, repiso que constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.

Nesse ponto, não é demais ressaltar que, apesar da tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, verifico que os motivos apresentados, dentre eles a demora na liberação do “
Termo de Recebimento
” pela Prefeitura, são inerentes ao próprio empreendimento e devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra.

É de bom alvitre destacar não se olvida
que a responsabilidade pode ser afastada pela prova da ocorrência de caso fortuito ou força maior, circunstâncias que excluem o nexo causal, entretanto, a alegada demora na expedição da documentação, por parte do órgão público, não caracteriza a ocorrência de força maior.

Assim, tendo em vista que a apelante nada comprovou a fim de justificar o atraso, ficando apenas no campo da argumentação, restando evidenciada a culpa exclusiva.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA –
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS
– DESPESAS COM ALUGUEL COMPROVADAS – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp nº 1.641.037/SP – 2016/0253093-5).

Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(RAC n. 0000644-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Nesse passo,
como já explanado, a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância da apelante não ter cumprido com as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se ao comprador o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da recorrente pelo dano sofrido.

Reafirmo ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência desse Tribunal corrobora esse posicionamento, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.

Não cabe a retenção do percentual do valor pago a título de multa contratual, se a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora.

No período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral
.”
(RAC n. 1014007-78.2017.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.06.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO –
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

I- Não há que se falar em rescisão imotivada, nem tampouco avocar a existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade, já que o atraso na entrega da obra enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula nº 543 do STJ.

II-
A longa demora para a entrega do imóvel é fato que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que provoca frustração e abalo psicológico naquele que está na expectativa pelo recebimento da casa própria
.”
(RAC n. 1000250-20.2017.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor
.

Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano, bem como a do seu agressor.”
(RAC n. 0018274-52.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria j. 26.05.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão do erro cometido.

Visto isso, no tocante ao
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade da construtora recorrente frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021